Tribunal: TJES
Processo: 5002631-32.2025.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002631-32.2025.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DIAS LESSA ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002631-32.2025.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DIAS LESSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens (motocicleta, capacete, cordão de prata e blusa) apreendidos no bojo de ação penal que apura a prática dos crimes de resistência e desobediência. Segundo a denúncia, o apelante utilizou a motocicleta para investir contra policiais militares durante fuga. A defesa pleiteia a reforma da decisão para obter a liberação integral dos objetos, alegando origem lícita, necessidade de uso para trabalho e risco de deterioração. O Ministério Público de piso pugnou pelo desprovimento, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se persiste o interesse processual na manutenção da apreensão da motocicleta e do capacete, supostamente utilizados como instrumentos do crime; (II) estabelecer se os objetos de uso pessoal (cordão e blusa) devem permanecer apreendidos para fins de prova de autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da sentença final, enquanto interessarem ao processo.

A motocicleta e o capacete possuem vinculação direta e imediata com a prática delitiva, pois os elementos informativos indicam que o veículo foi empregado como instrumento de agressão contra os agentes estatais, sujeitando-se a eventual pena de perdimento (art. 91, II, "a", do CP).

Os objetos de uso pessoal, especificamente o cordão com pingente e a blusa, constituem elementos visuais cruciais para a confirmação da identidade do condutor e elucidação da autoria, não podendo ser restituídos antes da instrução criminal, sob pena de dissipação de provas.

O interesse público na instrução processual e na garantia da aplicação da lei penal sobrepõe-se ao direito de propriedade e aos riscos de deterioração alegados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A restituição de bens apreendidos é inviável enquanto persistir o interesse inquisitorial ou processual na sua manutenção para a elucidação dos fatos (art. 118 do CPP).

Veículos e acessórios utilizados como instrumentos para a prática de crime sujeitam-se a eventual perdimento em favor da União, impedindo a liberação antecipada.

Objetos pessoais que servem à identificação visual do agente integram o conjunto probatório necessário à comprovação da autoria e devem permanecer acautelados até o deslinde do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 91, II, "a"; CPP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, ACR 0721962-92.2025.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, rel. Desª. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5002631-32.2025.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DIAS LESSA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Patrick Dias Lessa Andrade
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos nos autos da Ação Penal nº 0000230-82.2024.8.08.0008. O recorrente responde, na origem, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 329 e 330 do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que, em 30 de agosto de 2024, o apelante teria desobedecido ordem de parada emanada por policiais militares e empreendido fuga em alta velocidade. Segundo a denúncia, o réu utilizou a motocicleta Honda/XRE 190, placa TCJ-1130, como instrumento para investir contra a integridade física dos agentes de segurança, obrigando-os a esquivar-se para evitar o atropelamento.

Ao fim da fase inquisitorial, os bens foram apreendidos e a denúncia recebida.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de piso para obter a restituição integral dos objetos (motocicleta, capacete, cordão de prata e blusa).

Alega, em síntese, que o veículo é utilizado para deslocamento ao trabalho, possui origem lícita comprovada e está sujeito à deterioração no pátio. Sustenta, ainda, que os bens não interessam mais ao deslinde do feito.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1ª instância requer o desprovimento do recurso. Argumenta que a motocicleta constitui instrumento direto do crime de resistência e que a manutenção da apreensão é imprescindível para a instrução processual e para assegurar eventual decreto de perdimento, na forma do art. 91, II, "a", do Código Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, sugerindo a liberação dos objetos de uso pessoal, mas a manutenção da constrição sobre o veículo e o capacete.

A controvérsia cinge-se à verificação da persistência do interesse processual na manutenção da custódia dos bens apreendidos em poder do réu, à luz do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Consoante o dispositivo legal supracitado, antes do trânsito em julgado da sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A análise dos autos revela que, diversamente do alegado pela defesa, o interesse inquisitorial e instrutório permanece hígido sobre a totalidade dos itens arrecadados.

No que tange à motocicleta Honda XRE 190 e ao capacete LS2, a vinculação com a prática delitiva é direta e imediata. Os elementos informativos indicam que o veículo não serviu apenas de meio de transporte, mas foi empregado como verdadeiro instrumento de agressão (resistência) contra os policiais militares durante a tentativa de fuga.

Assim, a liberação do bem, neste momento processual, frustraria a garantia de eventual pena de perdimento em favor da União (art. 91, II, do CP), medida que se impõe caso confirmada a utilização dolosa do bem para a prática de crime violento.

Igualmente, não merece acolhida o pleito de restituição dos objetos pessoais, consistentes na blusa azul e no cordão de prata com pingente "PK". Em que pese o parecer da Douta Procuradoria de Justiça em sentido contrário, entendo que tais objetos integram o conjunto probatório necessário à perfeita elucidação da autoria.

Em delitos cometidos em contexto de perseguição policial e desobediência, as vestimentas e adornos utilizados pelo agente constituem elementos visuais cruciais para a confirmação da identidade do condutor, caso esta venha a ser questionada durante a instrução criminal.

O pingente com as iniciais "PK", por sua natureza distintiva, e a blusa descrita, formam um conjunto de evidências materiais que corroboram a narrativa dos agentes estatais sobre quem operava a motocicleta no momento dos fatos.

A restituição prematura desses itens poderia dissipar provas fundamentais para a acusação. O interesse ao processo, portanto, sobrepõe-se ao direito de propriedade momentâneo, devendo os bens permanecer acautelados até que a sentença de mérito defina a responsabilidade penal e o destino final das coisas apreendidas.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau mostra-se incensurável, devendo ser mantida em seus estritos termos, porquanto todos os bens apreendidos guardam, ainda, relevância para a instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DA PROPRIETÁRIA FORMAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em cumprimento de mandado judicial no curso de investigação sobre associação voltada ao tráfico de drogas. A defesa sustenta a titularidade formal do bem e a condição de terceira de boa-fé, pleiteando sua devolução ou, subsidiariamente, a nomeação como depositária fiel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o veículo apreendido ainda interessa à investigação criminal em andamento; (II) estabelecer se a alegação de boa-fé e a titularidade formal do bem constituem fundamento suficiente para autorizar a restituição. III. Razões de decidir 3. O artigo 118 do código de processo penal dispõe que bens apreendidos não podem ser restituídos enquanto interessarem à instrução criminal. 4. A mera comprovação de titularidade formal ou a alegação de boa-fé não autorizam a restituição quando subsistem indícios de que o bem possa ter sido adquirido com recursos ilícitos ou utilizado para favorecer a prática criminosa. 5. A manutenção da constrição do veículo é medida necessária diante da gravidade da infração investigada e da possibilidade de futura decretação de confisco, prevalecendo o interesse público sobre eventuais riscos de deterioração do bem. 6. A nomeação de depositário fiel não é cabível quando não há certeza sobre a desvinculação do bem em relação ao crime, sob pena de comprometer a eficácia da persecução penal. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Bens apreendidos não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado enquanto interessarem à investigação ou ao processo penal. 2. A titularidade formal e a alegação de boa-fé do requerente não bastam para autorizar a restituição de veículo apreendido em contexto de investigação por tráfico de drogas. 3. O interesse público na persecução penal prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes da manutenção da apreensão. (TJDF; ACR 0721962-92.2025.8.07.0001; Ac. 2041880; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas Custódio; Julg. 03/09/2025; Publ. PJe 15/09/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.